Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702702-78.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DIAS DOS SANTOS, GLAUCIONE DE LIMA BEZERRA DA SILVA, ALBERTO CARLOS DE LIMA BEZERRA APELADO: BSB BENS E HABITACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Lucas Dias dos Santos, Glaucione de Lima Bezerra da Silva e Alberto Carlos de Lima Bezerra contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. A apelante Glaucione de Lima Bezerra da Silva não recolheu o preparo recursal. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Afirmou não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Salientou que o seu marido está desempregado, de modo que todos os custos necessários à subsistência dos quatro membros da família são suportados exclusivamente por ela (id 29473645). Na ocasião, juntou apenas declaração de hipossuficiência (id 29473646). Esta Relatoria determinou que a referida apelante comprovasse, efetivamente, a hipossuficiência, uma vez que a simples declaração da aludida condição não é suficiente para a concessão da justiça gratuita (id 29532714). A mencionada apelante apresentou a petição de id 29919141, acompanhada pelos documentos de id 29919142 a id 29919144. É o relatório. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A concessão do referido benefício, por essa razão, precisa ser seriamente analisada, em especial para evitar a sua utilização por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Os documentos apresentados, por mais que supostamente visem atestar a existência de despesas da apelante Glaucione de Lima Bezerra da Silva, não são capazes de demonstrar a sua situação econômica atual. A esse respeito, vale notar que sequer foram apresentados extratos referentes a contas bancárias de sua titularidade, tampouco a sua última declaração de Imposto de Renda. Por outro lado, a apelante alega estar em situação financeira delicada, uma vez que o seu marido está desempregado. Ocorre que, além de não ter sido acostada a Carteira de Trabalho e Previdência Social para comprovar essa circunstância, o documento de id 29919144 indica que a rescisão contratual se deu em 21.5.2021. Ou seja, ainda que pretensamente, não é possível inferir o contemporâneo estado patrimonial e financeiro da apelante, sobretudo após o transcurso de aproximadamente cinco (5) meses da mencionada situação. Por fim, o simples fato de a fatura de cartão de crédito não ter sido adimplida na correspondente data de vencimento, evidentemente, não basta para justificar a pretensão em questão. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento do benefício. Confira-se: Agravo de Instrumento n. 0700379-39.2021.8.07.0018, relatado pelo Desembargador Mario-Zam Belmiro, julgado pela Oitava Turma Cível em 23.9.2021). Os documentos apresentados pela apelante em referência, portanto, não são hábeis a demonstrar a impossibilidade financeira para fazer frente às módicas custas processuais operadas por este Tribunal. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à ré apelante Glaucione de Lima Bezerra da Silva. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, intime-se a referida apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator